Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO LENVIMA - MESILATO DE LENVATINIBE. USO OFF LABEL. RELATÓRIO MÉDICO. PROTEÇÃO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não fornecer medicamento que possui registro na ANVISA e foi indicado para uso off label por médico assistente.
4. A operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para se negar ao fornecimento de tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Precedentes.
5. Patente o perigo de dano inverso quando a negativa de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.
6. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.